Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705290-04.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EXPEDITO CAMPOS DE ARAUJO D E S P A C H O Mediante a petição de ID 17836437 o apelante formula pedido de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 7a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, prevista para ocorrer em 22 de julho de 2020, próxima quarta-feira. Outrossim, mediante a petição de ID 17905681, protocolada nesta data, pugna o apelante pelo adiamento do julgamento, informando o óbito da avó da advogada indicada para a sustentação oral, sendo necessário seu deslocamento para o funeral, o qual ocorrerá em Uberlândia-MG. Verifico que a apelante não trouxe aos autos cópia da certidão de óbito, hábil a comprovar o alegado. Contudo, dentro do atual cenário vivenciado, por força da pandemia da Covid-19, e diante das limitações dele decorrentes, máxime considerando que o falecimento, consoante informado, ocorreu em outro Estado da Federação, hei por bem deferir o pedido de adiamento para a próxima sessão virtual por videoconferência, ficando desde logo deferido o pedido de sustentação oral formulado pela ilustre causídica. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador